Tribunal: TJMT
Processo: 1043767-56.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043767-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.590.851-35 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1043767-56.2021.8.11.0001

Origem:
4
º
Juizado Especial Cível de

Parte Recorrente:
Thiago Ferreira De Almeida

e Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Thiago Ferreira De Almeida

e Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 56

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – TELAS SISTÊMICAS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA IILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS
– RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratar de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, declarando a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos), e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (
dois

mil reais
) a título de danos morais, por existir negativações posteriores.

A parte Autora apresentou recurso pugnado pela reforma da sentença como lançada para majoração do dano moral, fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para majoração do quantum.

Em sede recursal, a empresa de telefonia defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Paralelamente, requer o afastamento da condenação por danos morais, em razão da existência de negativações dos dados da parte demandante, anteriores à discutida nos autos, o que atrairia a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As faturas e os relatórios de chamadas apresentadas pela empresa Recorrente não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (precedente desta Turma contido no Recurso de n. 1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa de telefonia, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão.

Sobre os danos morais, a empresa de telefonia demonstrou que a parte Autora possuía restrições anteriores à época da negativação objeto desses autos, não se tendo notícia de ser ilegítima, situação que afasta a configuração de danos imateriais (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Colhe-se dos autos que a empresa ré apresentou em sua defesa histórico de negativações (Id. N.
129948876
) em nome da parte autora, no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Club Mais Administrador de Cartão São Paulo

Inclusão: 15/12/2016 --> Exclusão: 20/10/2021

·

Inscrição discutida nesta demanda:

TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL

Inclusão: 26/08/2019

Portanto, como não há qualquer prova de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que a Súmula 385 do STJ no presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelas partes, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego
provimento ao recurso do autor, e
dou parcial provimento ao recurso da ré
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Autora/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022